Tribunal: TJSP
Processo: 1007389-68.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÕES NOS OMBROS E NA COLUNA VERTEBRAL – LAUDO INSATISFATÓRIO – DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007389-68.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MARIA SUZETE DA SILVA SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1007389-68.2018.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APELANTE: MARIA SUZETE DA SILVA SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14780
AÇÃO ACIDENTÁRIA LESÕES NOS OMBROS E
NA
COLUNA
VERTEBRAL

LAUDO
INSATISFATÓRIO

DÚVIDAS
QUANTO
À
EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
NECESSIDADE
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
PARA
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Maria Suzete
da Silva Santos em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que, desde 20.02.2011, recebia o benefício de aposentadoria por
invalidez, quando então, em 04.07.2018, foi convocada para passar por perícia
administrativa e teve seu benefício cessado. Postula o restabelecimento de sua
aposentadoria, com pedido de tutela antecipada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou
indeferido (fls. 24/25).
A autarquia ré foi regularmente citada (certidão a fls.
33) e apresentou contestação (fls. 34/41).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 89/99).
As partes se manifestaram às fls. 109/112 e 114.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 115/118, aclarada a fls. 224, por
força dos embargos de declaração opostos pela autora (fls. 123), julgou
improcedente o pedido, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte
vencida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 138/142), sustentando, em resumo, que faz jus ao restabelecimento da
aposentadoria por invalidez que percebia. Subsidiariamente, considerando a
fungibilidade das ações acidentárias, requer a concessão do benefício de auxílio-
acidente.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão a
fls. 149).
É o relatório.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, entendo que os elementos dos autos
não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a extensão das
lesões incapacitantes reclamadas pela parte autora.
Isso porque, embora o perito nomeado na origem tenha
atestado que a autora não ostenta incapacidade, encontrando-se, por conseguinte,
apta para o exercício de suas atividades, o exame clínico revela-se sucinto, uma vez
que não descreve quais manobras foram utilizadas.
Assim sendo, diante da fragilidade da prova pericial,
entendo necessária a renovação da perícia médica, a fim de se perquirir a real
extensão das lesões reclamadas e a existência ou não de nexo etiológico,
possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Logo, entendo que, in casu, é necessário que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
julgamento seja convertido em diligência, a fim de que o médico de confiança desta
Corte possa avaliar com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se
efetivamente a obreira ostenta prejuízo funcional decorrente das condições
agressivas de seu labor, a merecer o amparo infortunístico postulado, além de
posicionar-se quanto à existência ou não de incapacidade laborativa e nexo causal
com as atividades exercidas. Na hipótese de incapacidade constatada, deverá
qualificar o grau, indicando se é total ou parcial, e se permanente ou temporária,
inclusive se será exigido maior esforço para o desempenho da atividade
habitual.
Para tanto, nomeio o Dr. Eduardo de Moraes, médico
da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o
laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando seus honorários em R$ 900,00 (novecentos
reais), cabendo ao INSS efetuar o depósito, no prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de oferecer quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação da autora, por meio de seus patronos, pela imprensa, para
comparecimento na data agendada. Com a vinda do laudo, deverão as partes ser
intimadas
para
manifestação, retornando, oportunamente, os autos para
prosseguimento do julgamento. Ressalto que a ausência injustificada da obreira
ao ato designado implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito no estado em que se encontra.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, para realização de nova perícia médica, nos termos
expostos na fundamentação.

NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator